Tribunal: TJMT
Processo: 1002652-15.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002652-15.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NILDO LEITE DA SILVA - CPF: 396.309.781-72 (APELANTE), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU, EM PARTE, O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA - CONSTADADA – HISTÓRICO DE CONSUMO MANTIDO APÓS A TROCA DO MEDIDOR - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA - DÉBITO INEXIGÍVEL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS DEVIDOS - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, há que ser provado que a irregularidade constatada no medidor de energia elétrica foi causada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito.

Diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, a manutenção da sentença que condenou o Apelante em pagamento de indenização por danos morais é medida impositiva.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Nildo Leite da Silva
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a parte Apelante sustenta, em suas razões recursais, que a sentença deve ser reformada, porque a Apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que a irregularidade no medidor teria causado alteração no consumo.

Aduz que na data da inspeção, o Apelante não estava em sua residência, apesar do Termo de Inspeção (TOI) ter consignado que acompanhou a inspeção e que se recusou a assinar o aludido termo.

Assevera que o Aviso de Recebimento (AR), acostado aos autos que, segundo a Apelada, refere-se a comunicação acerca da substituição do medidor, não pode ser considerado, porque recebido por terceiros.

Salienta, que não foi notificado no prazo de 10 (dez) dias, acerca da realização da avaliação técnica, em relação a nenhuma das datas, o que restringiu seu direito a ampla defesa e ao contraditório, razão pela qual, tal procedimento deve ser considerado nulo.

Ressalta que que a Apelada deve ser condenada ao pagamento e indenização por danos morais, pois o débito que deu origem à negativação é oriundo de vistoria irregular, logo, indevido.

Por fim, requer seja provido o presente recurso, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito relativo a recuperação de consumo, bem como seja a Apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A Recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Nildo Leite da Silva
, contra a sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, por ele proposta.

Consta dos autos que
Nildo Leite da Silva
propôs a sobredita ação em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, alegando que foi surpreendido com a negativação de seu nome, por ordem da Requerida, em razão da suposta existência de 02 (dois) débitos, no valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais) e de R$ 2.439,99 (dois mil e quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos).

Salientou, na inicial, que foi informado que os débitos são decorrentes de recuperação de consumo, porque fora constatada a ocorrência de irregularidade no medidor de energia da sua Unidade Consumidora.

Afirmou que a Requerida não observou o contraditório e a ampla defesa, infringindo, portanto, a tese fixada no RESP repetitivo n. 1.412.433/RS.

Sustentou que a prova produzida pela Requerida era inválida e que a cobrança seria indevida, também pelo fato de que não teria sido comprovada a origem do débito, visto que após a troca do medidor, o consumo da unidade consumidora permaneceu inalterado.

Diante disso, pugnou pela declaração da inexigibilidade da cobrança, e alegou que a conduta da parte adversa enseja a sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

O juízo de origem prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isso, com esteio no art. 487, II do CPC e resolvendo o mérito da causa, julga-se IMPROCEDENTE os pleitos deduzidos por NILDO LEITE DA SILVA promove em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Fica revogada a decisão que concedeu a tutela de urgência no id. 79902425.

Em face da regra da causalidade, condena-se a autora ao pagamento de custas e despesas, bem assim de honorários advocatícios que são fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.

A exigibilidade fica suspensa eis que deferida a AJG (CPC, 98, §3o).

Contra essa sentença,
Nildo Leite da Silva
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre registrar que a cobrança de energia elétrica voltada à recuperação de consumo quando constatada irregularidade na unidade consumidora é admitida por se tratar de medida legal na forma da Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Para a apuração de eventual irregularidade constatada na unidade consumidora, a Concessionária de Energia Elétrica deve adotar determinado procedimento, oportunizando ao consumidor acompanhar a análise da sustentada fraude ou da irregularidade encontrada no equipamento de medição instalado em sua unidade consumidora.

A Resolução Normativa ANEEL n. 414, de 9 de setembro de 2010 (vigente à época dos fatos), dispõe o seguinte:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

(...)

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

As circunstâncias acima mencionadas mostram-se presentes no caso concreto, uma vez que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI –, juntado no id. 218139666 - Pág. 1, revela “procedimento irregular no medidor”, que foi retirado e encaminhado para aferição.

Com relação ao procedimento, verifica-se que a concessionária de serviço público Recorrida agiu em conformidade com a Resolução n. 414/ANEEL/2010, pois diante da recusa em assinar o alusivo, enviou notificação referente à cópia do TOI ao Apelante, conforme consta do Aviso de Recebimento (AR), acostados aos autos (id. 218139665).

No caso, a inspeção foi realizada em 01/12/2020 e a cópia do TOI foi encaminhada em 14/12/2020 (id. 218139665 - Pág. 1), o que permite concluir que a Apelada adotou o procedimento correto, de modo que não há falar em nulidade do procedimento do aludido TOI.

Por outro lado, consta do Laudo de Verificação Metrológica IPEM/MT (id. 218139664 - Pág. 1), que
os lacres da tampa de proteção estavam violados, contudo, tal irregularidade não tem o condão de sustentar a cobrança de recuperação de consumo, ou seja, não há como supor que a medição supostamente incorreta, seria oriunda de tal avaria constatada no medidor.

Ademais, em análise ao conjunto probatório, não se pode imputar a irregularidade à parte Apelante, pois como se vê do extrato “Consumos do Cliente” juntado pela própria concessionária, após a troca do medidor (01/12/2020), o registro do consumo da unidade consumidora permaneceu inalterado (id. 218139661 - Pág. 1), Veja-se:

Veja-se que desde o mês de novembro de 2019 até dezembro de 2020 (mês em que ocorreu a troca do medidor), o consumo atingiu uma média de 313,84 KW, ao passo que, a partir de janeiro de 2021 até 13/02/2022, a média foi de 307 KW, o que
permite concluir que o Apelante não se beneficiou da irregularidade constatada no medidor.

Ora, se não houve benefício em favor do consumidor, não se pode atribuir a ele, a responsabilidade por eventuais equívocos de medição decorrente da avaria verificada no aparelho.

Veja-se que, nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE ANULAÇÃO DE DÉBITO COM PEDIDOS DE DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – HISTÓRICO CONSUMO – MÉDIA DE CONSUMO DENTRO DA NORMALIDADE – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA INDEVIDA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a declaração de inexigibilidade de débito se a concessionária de energia não comprovou o excesso de consumo de energia elétrica no período apurado, ocasionando a recuperação de consumo combatida que provocou a interrupção noticiada nos autos. A cobrança descabida de diferença de consumo, seguida de interrupção no fornecimento de energia, também indevida, em decorrência da sua cobrança, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1042713-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM REVISÃO DE FATURAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TITULO DE DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MERA COBRANÇA - DANO MORAL NÃO COMPROVADO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL E MANTER OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA. I -
Conquanto o termo de ocorrência de irregularidade apresentado pela concessionária de água aponte sinais de manipulação ou avaria no medidor. Após da troca do medidor danificado, o consumo mensal de água se manteve inalterado. II – Assim, impossível imputar responsabilidade referente à suposta irregularidade para quem dela não de beneficiou. Razão pela qual, por outros motivos, a sentença de piso deve ser conformada nesse ponto
. III - Quanto ao dano moral, friso que não houve corte no fornecimento de água, ou mesmo a inclusão negativa do nome do consumidor. IV - Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. (N.U 1010008-35.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 08/06/2022, PUBLICADO NO DJE 14/06/2022). (N.U 1025817-79.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 28/05/2024) (destaques desta transcrição)

Dessarte, a sentença merece reforma quanto a este ponto, pois não como se exigir o débito referente a recuperação de consumo, sem que seja comprovado que a origem do equívoco na medição, ocorreu por culpa do consumidor.

Dos danos morais

Sabe-se que o dever de reparação, previsto no artigo 186, do CC, surge com a preenchimento de três requisitos, quais sejam: o ato ilícito, o nexo causal e o dano, o que enseja o dever de indenizar, conforme previsto no artigo 927, do CC.

Com efeito, a responsabilidade civil é o resultado ou efeito jurídico que decorre desses três pressupostos fundamentais acima referidos – a fonte ou causa, o nexo de causalidade e o dano, com lesão a um bem jurídico relevante.

Aprecia-se a responsabilidade civil a partir das teorias subjetiva (culpa) ou objetiva, para a qual é necessária a presença do risco ou a violação à lei, nexo de causalidade e o dano, na forma dos artigos 186 e 927, do Código Civil, in verbis:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sendo assim, para a comprovação da responsabilidade civil subjetiva são necessárias as provas do fato, do dano, da culpa do agente - imperícia, imprudência ou negligência - e o nexo causal.

Por seu turno, a exclusão da responsabilidade civil dependerá da demonstração de fato exclusivo da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, enquanto a exclusão do dever de indenizar está restrita à comprovação de legítima defesa, estado de necessidade ou remoção de perigo iminente ou do exercício regular de direito ou das próprias funções.

Sendo assim, diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, deve a parte Apelada ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA – IRREGULARIDADE CONSTATADA - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA No. 1000/2021, DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA E PROTESTO DO NOME DA CONSUMIDORAS - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA -RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A concessionária de serviço público deve atender aos ditames da Resolução Normativa no. 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL quando da averiguação de irregularidades do medidor da Unidade Consumidora, sempre preservando o contraditório, a ampla defesa, e a publicidade de todas as etapas administrativas.

2. Não comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária para averiguação de irregularidades na unidade consumidora, mostra-se inadmissível a cobrança da diferença auferida.

3. Consta dos autos que, em razão do não pagamento das faturas referentes à recuperação de consumo, a ré/apelante procedeu não só à suspensão dos serviços na unidade consumidora da autora/apelada como também protestou seu nome, de modo que resta caracterizado ato ilícito, passível de indenização.

4. No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

5. Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo como devida a verba indenizatória fixada na sentença (R$ 4.000,00), sobretudo porque foi arbitrada em valor aquém àquele “quantum” usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos análogos (R$ 10.000,00). (N.U 1001068-50.2022.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024)

Uma vez estabelecido o nexo causal e o dever de indenizar, passa-se à análise do quantum devido em relação ao dano moral.

O que se contempla no quantum debeatur é apenas uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo Apelante. A partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário. De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

Considerando que o Apelante teve seus dados inscritos indevidamente em cadastro de inadimplentes, conclui-se que o valor da indenização deve ser fixado no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), pois proporcional aos fatos demonstrados na espécie.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE ao Recurso de Apelação Cível, para o fim de declarar a inexigibilidade do débito relativo à recuperação de consumo e condenar a Apelada ao pagamento de danos morais, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Por conseguinte, condeno a Apelada ao ônus de sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC.

É como se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024